Tribunal: TJPA
Processo: 0017946-05.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017946-05.2017.8.14.0040

APELANTE: B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: JOSE MARCELINO MOREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO E COMPROVAÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. ENCARGOS PROPTER REM. RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por comprador contra decisão monocrática que, em apelação cível, deu parcial provimento ao recurso da vendedora para rescindir contrato de compra e venda de imóvel, determinar a reintegração de posse, revogar a gratuidade de justiça, fixar taxa de fruição pela ocupação do bem e atribuir ao adquirente a responsabilidade por encargos incidentes durante o período de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de gratuidade de justiça sem requerimento expresso e comprovação de hipossuficiência; (ii) estabelecer se é admissível a cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal em caso de rescisão contratual por inadimplemento; (iii) determinar se os encargos incidentes sobre o imóvel durante a posse devem ser suportados pelo comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de argumentos novos no agravo interno autoriza a manutenção da decisão monocrática por fundamentação per relatione, conforme o Tema 1.306 do STJ e o art. 1.021, §3º, do CPC.

4.

A concessão da gratuidade de justiça exige requerimento da parte e comprovação da hipossuficiência, sendo vedada sua concessão de ofício, inclusive quando a Defensoria Pública atua como curadora especial em razão da revelia.

5.

A taxa de fruição possui natureza jurídica distinta da cláusula penal, pois remunera o uso do bem pelo comprador, não se confundindo com lucros cessantes ou penalidade contratual.

6.

A cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal é admissível, pois decorrem de fundamentos diversos e visam evitar o enriquecimento sem causa do ocupante do imóvel.

7.

A fixação da taxa de fruição em 0,5% ao mês sobre o valor pago observa os parâmetros de proporcionalidade e a jurisprudência do STJ e do próprio tribunal.

8.

Os encargos incidentes sobre o imóvel, como IPTU e taxas, possuem natureza propter rem e devem ser suportados pelo possuidor durante o período de imissão na posse.

9.

A imissão na posse pelo comprador, prevista contratualmente, transfere a ele a responsabilidade pelos encargos até a devolução do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratuidade de justiça depende de requerimento expresso e comprovação da hipossuficiência, sendo vedada sua concessão de ofício.

2.

A taxa de fruição pela ocupação do imóvel pode ser cumulada com a cláusula penal em caso de rescisão contratual por inadimplemento.

3.

A taxa de fruição deve ser fixada de forma proporcional, podendo incidir em 0,5% ao mês sobre o valor pago pelo comprador.

4.

Os encargos de natureza propter rem incidentes sobre o imóvel são de responsabilidade do possuidor enquanto perdurar a imissão na posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, 1.021, §3º, e 1.026, §2º; Lei nº 6.766/1979, art. 26, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.306; STJ, REsp nº 2.024.829/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.931.695/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 28.03.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.961.537/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.03.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0017946-05.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS / PA

AGRAVANTE:

JOSE MARCELINO MOREIRA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:

B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10.652-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

De modo a se evitar repetição de falas, reproduzo o relatório já lançado ao ID. 33233038:

“(...)
Ação:

ação de reintegração de posse com pedido liminar com indenização por perdas e danos
, proposta por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, objetivando a devolução do bem dado a financiamento por
JOSE MARCELINO MOREIRA
, bem como a condenação em fruição e retenção pelo inadimplemento do comprador.

Sentença:
rescindindo o contrato, determinou a reintegração de posse em favor da Apelante, com a necessidade de retenção do importe até então pago no limite de 20% (dez porcento), indeferindo o pedido de fixação da taxa de fruição e não se manifestando expressamente sobre a responsabilidade por débitos e tributos. Gratuidade de justiça deferida ao réu revel.

Recurso:
de apelação por
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
cingindo seu levante na
a)
impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça,
b)
necessidade de fixação da taxa de fruição e sua cumulação com a cláusula penal,
c)
necessidade de declaração judicial sobre a responsabilidade pelas contas de consumo e demais encargos e
d)
recalibração do termo inicial dos juros.

Contraminuta apresentada conforme ID. 30178376.

Conclusos ao gabinete em:
23 de setembro de 2025.

É, no essencial, o relatório. Decido.
(...)”

Sob ID. 33233038, conheci do recurso e dei-lhe parcial provimento
para revogar a gratuidade de justiça concedida ao Consumidor, fixar a taxa de fruição no importe de 0,5% sobre o valor pago limitado, e determinou que a responsabilidade pelo pagamento dos débitos de IPTU e todos aqueles atinentes ao período em que o imóvel permaneceu sob a posse do Comprador é do próprio adquirente.

Sob Id. 33460820,

B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
opôs Aclaratórios a respeito do
quantum
do importe da taxa de fruição. Contraminuta posta ao ID. 35417471.

Por sua vez,
JOSE MARCELINO MOREIRA
interpôs agravo interno sob ID.

33397083, ao argumento de que a decisão monocrática se equivocou aquando da cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal, bem como na imputação de encargos e na revogação da gratuidade de justiça.

Contraminuta:
apresentada conforme ID.

35368502.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0017946-05.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL DE PARAUAPEBAS / PA

AGRAVANTE:

JOSE MARCELINO MOREIRA

ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:

B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10.652-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que o Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
ilidir-se de sua responsabilidade aquando da rescisão do contrato por inadimplemento.

Pois bem.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela necessidade de revogação da gratuidade de justiça, da possibilidade de cumulação da cláusula penal com a fruição e na responsabilidade para com os débitos de natureza
propter rem
, repelindo-se assim as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravante.

Quanto, a gratuidade de justiça e impossibilidade de concessão:

“(...)
1.
Da concessão da gratuidade. Existência de pedido. Ausência de provas. Concessão obstada.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça, para que haja o deferimento da gratuidade de justiça, deve-se, antes, haver requerimento pela parte interessada e prova da hipossuficiência, obstada a concessão de ofício.

Do que se ler da redação do artigo 99 do Código de Processo Civil:

“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.”

Em sendo assim, há a necessidade de provocação da parte interessada para que se analise o deferimento (
ou não
) da benesse. Ausente o requerimento da parte, vedada a concessão de ofício.

Neste sentido são os precedentes:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o benefício da justiça gratuita, consonante o artigo 99 do Código de Processo Civil, pode ser formulado na própria petição inicial, na contestação, na petição de ingresso de terceiro no processo ou em recurso, exigindo- se, contudo, requerimento expresso da parte interessada, sendo vedado sua concessão de ofício. III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.931.695/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Em reforço: AgInt no AREsp n. 1.628.011/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021 e AgInt no REsp n. 1.740.075/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 21/9/2018.

Inclusive quando a parte ré, citada por edital e revel, é representada pela Defensoria Pública como curador especial:

(...) 1. "A necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita não se presume quando a Defensoria Pública atua como mera curadora especial, face à revelia do devedor." (AgRg no REsp 846.478/MS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ de 26/2/2007)." 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.674.495/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 26/4/2018.)

E ainda:

“(...) 3. Na hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. (...)(AgInt no AREsp n. 1.701.054/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

Em assim, reforma-se o capítulo da concessão da gratuidade, para retirar a concessão.
(...)”

O que o Agravante precisa compreender é que mesmo sendo patrocinado pela Defensoria Pública como curadora especial diante da revelia não lhe é presumida a hipossuficiência ainda que requerida e firmada, demandando de produção probatória atinente à hipossuficiência, o que não ocorreu. Mantida a monocrática no ponto.

No que pertine a possibilidade e de cumulação da taxa de fruição com a multa contratual:

“(...)
3.
Da possibilidade de cumulação com a multa contratual.

Sobre a hipotética impossibilidade de cumulação de multa e taxa de fruição pelo inadimplemento, há de se fazer uma primeva disposição. Não se aplica o tema 970 do STJ, pois ao caso a compreensão é diversa, uma vez que o tema detém a incompatibilidade de lucros cessantes e multa (possibilidade de cumulação quando valores diversos), sem contar a própria natureza jurídica do instituto.

Conquanto o lucro cessante cinja-se de reparação de prejuízo sobre o que a parte deixou de ganhar, a taxa de fruição é diversa, é sobre aquilo que a parte deve receber pela utilização de seu bem até então.

Neste sentido, na compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de reintegração de posse cumulada com pedido de rescisão contratual e indenização por danos materiais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 27/01/2022 e concluso ao gabinete em 21/09/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, quando da rescisão contratual por inadimplemento do consumidor, é possível cumular a cláusula penal compensatória com a indenização pelo tempo de fruição de imóvel. 3. Somente na hipótese de prejuízos extraordinários, a indenização devida ao credor poderá ultrapassar o montante determinado na cláusula penal. 4. Entende este STJ que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, porquanto adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Precedentes. 5. A garantia ao promitente vendedor do recebimento de indenização pelo tempo em que o comprador desistente ocupou o bem, a fim de evitar enriquecimento ilícito, não deve ser confundida e englobada no percentual da cláusula penal de retenção em favor do construtor. Precedentes. 6. Independentemente de ter sido ocupado o bem, mantém-se os 25% de retenção dos valores pagos pelos adquirentes e a taxa de ocupação será cobrada separadamente, quando comprovada a utilização do imóvel edificado. 7. A taxa de ocupação não guarda relação direta com a rescisão contratual, mas com os benefícios que auferiu o ocupante pela fruição do bem, razão pela qual não foi incluída no cálculo prévio que prefixou as perdas e danos na cláusula penal compensatória. 8. A indenização pelo tempo de fruição do imóvel, configura-se como um custo extraordinário que vai além daquele que naturalmente se espera quando se trata de rescisão contratual causada por uma das partes, o que justifica que a contratante faça jus à cumulação da multa fixada na cláusula penal com a taxa de ocupação. 9. A indenização pelo tempo de utilização do imóvel tem natureza jurídica de aluguéis e se justifica pela vedação ao enriquecimento sem causa. Por isso, a indenização pelo tempo de fruição do bem deve basear-se no valor de aluguel do imóvel em questão e o promissário vendedor deve receber pelo tempo de permanência do comprador desistente. 10. Não merece prosperar o entendimento de que o vendedor deve receber apenas um valor fixo estabelecido na cláusula penal compensatória, independentemente da quantidade de meses que o comprador usufruiu do imóvel, porquanto se estaria violando a teoria da reparação integral do dano. 11. Situação distinta é aquela prevista no Tema 970/STJ, o qual define que a cláusula penal moratória por ter a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, é, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afastando-se sua cumulação com lucros cessantes. 12. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou a cumulação da cláusula penal compensatória com a taxa de ocupação do imóvel, sob o argumento de que o Tema 970/STJ veda a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes. Necessária a reforma porquanto, na espécie, (i) não se discute cláusula penal moratória e (ii) a taxa de ocupação não está englobada no percentual de retenção que é devido ao vendedor em razão da rescisão unilateral do contrato de compra e venda. 13. Recurso especial conhecido e provido para condenar a recorrida ao pagamento de taxa de ocupação pelo tempo que usufruiu do imóvel. (STJ - REsp: 2024829 SC 2022/0280737-0, Data de Julgamento: 07/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Desta forma, há de ser, no ponto recorrido, retocada a compreensão da sentença, pois diante da permissibilidade de cumulação, deve ser imposta a fixação da taxa de fruição pela utilização do bem conjuntamente com a multa contratual.

(...)”

Uma vez que os valores de multa contratual penal pela inadimplência e a taxa de fruição possuem importes distintos, não há que se falar em impossibilidade de cumulação. Decisão Monocrática também mantida neste pontuar.

Por fim quanto a responsabilização pelos débitos, assim se dispôs:

“(...)
4. Da responsabilidade por encargos e contas.

A responsabilidade pelo pagamento dos débitos de IPTU e todos aqueles atinentes ao período em que o imóvel permaneceu sob a posse do Comprador é do próprio adquirente
, dada a qualidade das obrigações atreladas ao próprio bem.

Neste sentido é a mesma compreensão dos tribunais:

“(...) 3. Tratando-se de obrigação propter rem, e consoante previsão contratual, nos termos do art . 26, inc. VI, da Lei nº 6.766/1979, e conforme entendimento jurisprudencial, o compromissário comprador é responsável pelo pagamento da integralidade do IPTU, assim como de taxas correlatas incidentes sobre o imóvel compromissado, durante todo o período de vigência do contrato, independentemente do direito de retenção de valores pela promitente vendedora de percentual fixado sobre valores pagos, diante da resolução por inadimplência do comprador, mediante apuração em liquidação de sentença. (...) (TJ-PR 00007590520248160162 Sertanópolis, Relator.: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 26/07/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

E ainda:

“(...) 2. O promissário-comprador deve responder pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel após a efetiva entrega das chaves.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5031250-30.2018 .8.13.0702, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/11/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2023)

Inclusive advindo da compreensão do STJ:

“(...) 3. A responsabilidade do promitente comprador pelas despesas do imóvel, como condomínio e IPTU, somente se dá a partir da imissão na posse, a qual ocorre com o recebimento das chaves. Precedentes. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1961537 SP 2021/0263086-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Desta forma, os débitos atrelados ao imóvel desde a data da imissão até a efetiva entrega à Vendedora, são de responsabilidade do promitente comprador.

(...)”

No caso dos autos, a
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, provou, por meio do contrato de venda e compra, que o adquirente, a partir da assinatura do contrato já era imitido na posse direta do bem (Cláusula 4ª). Inclusive é a compreensão do próprio precedente juntado pela parte Agravante.

Ao lado disso, aproveito a oportunidade para afastar o reclamo de
B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
lançado ao ID.

33460820, uma vez que a fixação do importe a título de taxa de fruição também deve observar o primado da proporcionalidade no caso concreto, de modo que em havendo incorreção, o valor deve ser recalibrado.

E essa é a compreensão mais recente da 2ª Turma de Direito Privado, exemplificada no julgamento abaixo colacionado:

(...)
5. A taxa de fruição fixada em 1% ao mês sobre o valor pago excede os parâmetros legais e jurisprudenciais, devendo ser recalibrada para 0,5% ao mês, limitada a 50% do valor a ser restituído, conforme precedentes do STJ e a Lei nº 6.766/79.

(...)

Tese de julgamento
:

(...)

3. A taxa de fruição devida pela ocupação do imóvel deve observar o limite de 0,5% ao mês, limitada a 50% do valor das parcelas restituíveis.

(...) (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818540-73.2023.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025)

Note-se que no precedente anunciando, houve a condenação em 1% ao mês sobre o valor pago que excedia os parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo recalibrada para 0,5% ao mês, não se modificando a base de cálculo
: valor pago.

Não há qualquer incorreção, portanto, em se ter fixado, na decisão monocrática, a taxa de fruição em 0,5% do valor pago pelo consumido, por mês de posse do bem rescindido.

Mantida e reafirmada tal compreensão em:

Tese de julgamento: A taxa de fruição devida pela ocupação do imóvel após a inadimplência deve incidir sobre o valor efetivamente pago pelo consumidor, e não sobre o valor total do contrato.

(...) (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0802861-09.2018.8.14.0040 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-24)

N
ão havendo novos fundamentos, forçosa é a manutenção da decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos, doravante mantidos e reafirmados.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Embargos de Declaração de ID. 33460820, prejudicados.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/06/2026